Tribunal: TJMT
Processo: 1002588-60.2024.8.11.0059
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002588-60.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), JOCERLENE VIEIRA DO VALE - CPF: 021.159.861-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO.
VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de abandono da causa. O apelante sustenta ausência de intimação pessoal prévia para impulsionar o processo, alegando violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pleiteia a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida, como intimação pessoal da parte autora, a comunicação processual realizada por meio eletrônico no sistema do processo judicial eletrônico, para fins de extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 246, §1º, do Código de Processo Civil impõe às empresas privadas a obrigação de manter cadastro atualizado nos sistemas de processo eletrônico, considerando como pessoal a intimação realizada por meio desse ambiente virtual.

Nos termos do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, as intimações eletrônicas efetuadas no portal oficial são consideradas pessoais para todos os fins legais, inclusive para fins de configuração do abandono da causa.

A jurisprudência da Corte confirma a eficácia da intimação eletrônica como meio hábil a suprir a exigência legal de prévia intimação pessoal da parte, inclusive em hipóteses de extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC.

Constatada a efetiva intimação eletrônica do autor e de seu patrono, não há nulidade ou irregularidade que justifique a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada por meio eletrônico, nos autos digitais, supre a exigência de intimação pessoal da parte autora para fins de extinção do processo por abandono da causa.

Empresas privadas estão obrigadas a manter cadastro nos sistemas eletrônicos judiciais, sendo válidas as comunicações processuais efetuadas por esse meio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4º, 6º, 246, §1º, e 485, III; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º; Decreto-Lei 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1027468-83.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.01.2023, DJE 27.01.2023.

R E L A T Ó R I O

AP

1002588-60.2024.8.11.0059

BANCO PAN S/A
X
JOCERLENE VIEIRA DO VALE

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo BANCO PAN S/A co
ntra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Porto Alegre do Nort
e
/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
JOCERLENE VIEIRA DO VALE
.

O apelante fala em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A
lega

que
não houve
a sua prévia intimação pessoal para
dar andamento ao feito, conforme exigido pelo §1º, do art. 485 do CPC
.

Argumenta, ainda, a manutenção do interesse de agir e a necessidade da prestação jurisdicional satisfativa, invocando os artigos 4º, 6º e 485, III, do CPC, bem como o art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

Posto isso,
pugna

pel
a reforma da sentença.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares:

Como dito,
a
apelante busca a reforma da sentença,
ao argumento de
que a ação não pode
ria ter
s
ido
e
xtinta sem
a sua
prévia intimação pessoal para
suprir a falha
.

Sem razão
contudo.

É que
, por se
tratar
de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte
manterem
seu cadastro junto aos
sistemas
de processos
de autos eletrônicos
, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 246 -
A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
.

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006).
(N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023)
.

Assim, como houve a intimação
pessoal da parte e de seu advogado, nos moldes estabelecidos pela regra em comento,

não há por onde atender a súplica recursal. (ID.
302818368
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025